Tribunal: TJBA
Processo: 8024006-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024006-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALDA HENRIQUE DINIS FERREIRA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, por meio da qual servidora pública municipal pleiteia a conclusão dos processos administrativos nº 558/2018 e nº 1649/2021, nos quais requer progressão funcional prevista no art. 17, IV, da Lei Municipal nº 1.210/2013. 2. A decisão agravada indeferiu a medida liminar sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a tutela de evidência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora superior a cinco anos na conclusão dos processos administrativos de progressão funcional configura omissão administrativa violadora dos princípios da eficiência e da razoável duração do processo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, a fim de determinar a conclusão e julgamento dos processos administrativos no prazo fixado pelo Tribunal. III. Razões de decidir 3. A documentação constante dos autos demonstra que a Agravante cumpre os requisitos para a progressão funcional, conforme parecer favorável da COPEA emitido em 12/03/2022. 4. Os processos administrativos encontram-se paralisados há mais de cinco anos, sem justificativa plausível, configurando omissão indevida da Administração e violação ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a demora excessiva em processos administrativos viola a razoável duração do processo e legitima a intervenção judicial (REsp 2.038.284/PE). 6. O risco de dano é evidente, pois a demora impede o recebimento da remuneração correspondente ao nível funcional para o qual a servidora demonstra preencher os requisitos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Reforma da decisão agravada para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e determinar que o Município de Jacobina conclua e julgue os processos administrativos nº 558/2018 e nº 1649/2021 em 30 dias, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: “1. A demora superior a cinco anos na conclusão de processos administrativos de progressão funcional viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 2. Parecer técnico favorável e ausência de movimentação administrativa justificam a imposição judicial de prazo para conclusão e julgamento do processo administrativo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Municipal nº 1.210/2013, art. 17, IV; CPC, arts. 1.015, I, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.038.284/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8024006-46.2025.8.05.0000, da Comarca de Jacobina/BA, em que figura como Agravante ALDA HENRIQUE DINIS FERREIRA e como Agravado MUNICÍPIO DE JACOBINA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, nos termos cominados no voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte RELATORA